Tribunal: TJMT
Processo: 8012599-45.2016.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012599-45.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (RECORRIDO), LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (ADVOGADO), LADI DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.409.877/0001-05 (RECORRENTE), RICARDO MANARIM PHILIPPSEN - CPF: 733.244.421-68 (ADVOGADO), OVIDIO ILTOL ARALDI - CPF: 088.460.140-49 (ADVOGADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

COBRANÇA DE CHEQUE SUSTADO ENDOSSADO – ALEGAÇÃO DE DESACORDO COMERCIAL – INOPONIBILIDADE DE EXCESSÃO PESSOAL – ENDOSSO A TERCEIRO DE BOA-FÉ PORTADOR DO TÍTULO – APRESENTAÇÃO DE CÓPIA – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO QUANTO A AUTENTICIDADE – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ORIGINAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Ainda que se trate de cheque sustado, é inoponível a excesso em relação ao terceiro de boa-fé, ante a inexistência de comprovação de conhecimento de que o negocio originário do débito não se concretizou.

Não havendo questionamento quanto à autenticidade das cártulas apresentadas a cópia do título executivo é suficiente para instrução dos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020